Tribunal: TJPA
Processo: 0002348-84.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002348-84.2013.8.14.0061

APELANTE: GILVAN PEREIRA PESSOA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º,
DO CPB
–

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SUBSIDIARIAMENTE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA E NO REGIME PRISIONAL –
Do exame dos autos verifica-se

que o recorrente foi sentenciado a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação. A teor do artigo 109, inciso V, do CPB prescreve em 04 (quatro) anos. Transcorrido entre a prolação da sentença condenatória (21.03.2017), com a devida publicidade no recebimento em Secretaria, até a presente data operou-se

lapso temporal superior ao período referido, ensejando a ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI, artigo 110, § 1º todos do
CPB.
DE OFICIO JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores

que

integraram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer de oficio a extinção da punibilidade

pela

prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do

voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

GILVAN PEREIRA PESSOA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, por infringência ao artigo 129, § 9º do CPB.

Narra à denúncia que no dia 31 de março de 2013 o recorrente irritou-se com a vítima Sioneide da Silva, com quem convivia maritalmente, e saiu puxando-a pelos cabelos até o quarto, onde passou a arranhá-la por todo o rosto.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas, requerendo aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena para o mínimo legal, tendo o juízo a quo exasperado a pena-base sem fundamentação idônea, requer ainda a exclusão da reincidência e aplicação do regime aberto.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para excluir a agravante da reincidência.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

VOTO:

Da an
á
lise dos autos, antes de entrar nas raz
õ
es recursais, evidenciado o interst
í
cio temporal decorrido no presente feito, necess
á
rio se faz
o exame do instituto da prescri
çã
o, visto tratar-se de mat
é
ria de ordem p
ú
blica, que deve ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdi
çã
o e que se evidenciado prejudica a an
á
lise do m
é
rito.

In casu
, o recorrente foi
condenado a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de deten
çã
o, cuja senten
ç
a j
á
transitou em julgado para a acusa
çã
o, devendo o referido quantum ser considerado para an
á
lise do prazo prescricional, nos termos do art. 110,
§
1
º
, do C
ó
digo Penal.

Assim, nos termos do disposto no art. 109, inciso V do CPB, a referida reprimenda imposta prescreve em 04 (quatro) anos. Tendo a senten
ç
a condenat
ó
ria sido prolatada em 21/03/2017, com a devida publicidade, vez que entregue em secretaria em 24/03/2017, se operando at
é
a presente data lapso temporal superior ao necess
á
rio para o reconhecimento da

prescri
çã
o, n
ã
o sendo poss
í
vel submeter-se o apelante a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV do CPB.

Assim, de of
í
cio,
declaro extinta a punibilidade
pela ocorr
ê
ncia da prescri
çã
o da pretens
ã
o punitiva do Estado
.

A Secretaria para as providencias devidas.

Belém, 16/12/2021